Tribunal: TJSP
Processo: 1000901-29.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de extinção de condomínio – Bem móvel comum partilhado em ação de divórcio – Sentença que julgou procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela ré – Partes que não chegaram a solução extrajudicial para alienação do bem comum indivisível – Extinção de condomínio – Direito assegurado pelos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil – Alienação judicial do bem móvel

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de extinção de condomínio – Bem móvel comum partilhado em ação de divórcio – Sentença que julgou procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela ré – Partes que não chegaram a solução extrajudicial para alienação do bem comum indivisível – Extinção de condomínio – Direito assegurado pelos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil – Alienação judicial do bem móvel corretamente determinada – Alegação de que as partes, em acordo verbal, concordaram que a ré ficaria com a posse do veículo e o réu com os valores existentes nas contas conjuntas do casal – Descabimento – Ausência de comprovação do alegado acordo entre as partes – Previsão, na própria sentença proferida na ação de divórcio, de que os valores depositados nas contas bancárias seriam partilhados na proporção de 50% – Pretendida partilha de despesas com a utilização do veículo – Descabimento – Despesas que devem ser cobertas pela ré, que detém a posse do bem – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.